Tribunal: TJPA
Processo: 0003764-26.2017.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? FEMINIC?DIO ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO J? SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Ap?s a rean?lise da primeira fase do processo dosim?trico da pena, tendo sido mantidas as valora??es negativas dos vetores judiciais referentes ? culpabilidade, aos motivos do crime, ?s circunst?ncias do crime e ?s consequ?ncias do crime, por si s?, j? autorizam a fixa??o da pena-base acima do m?nimo legal, ex vi da S?mula n. 23/TJPA.Nessa esteira de racioc?nio, se mostra medida de direito a se impor a pena-base fixada ao apelante pelo Ju?zo a quo em 21 (vinte e um) anos de reclus?o, na m?dia para o delito em esp?cie, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (S?mula n. 23/TJPA), e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, n?o havendo o que se falar em reforma desta.Insta salientar que a vetorial culpabilidade ? preponderante em rela??o ?s demais, por trazer consigo o plus de reprovabilidade da conduta do recorrente.Ausentes circunst?ncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminui??o da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 121, ?7?, inciso III, do CPB (ter o feminic?dio ocorrido na presen?a de descendente da v?tima), contra a qual n?o se insurgiu a defesa da v?tima, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um ter?o), chegando esta ao patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclus?o.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 28 (vinte e oito) anos de reclus?o, mantendo-se inc?lume a pena final fixada pelo Ju?zo de origem.A pena dever? ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que disp?e o art. 33, ?2?, ?a?, do CPB.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelent?ssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal, deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, ? unanimidade, em CONHE?ER DO RECURSO DE APELA??O CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003764-26.2017.8.14.0133
APELANTE:
JOSENILDO FERREIRA DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FEMINICÍDIO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena,
tendo sido mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos do crime, às circunstâncias do crime e às consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, se mostra medida de direito a se impor a pena-base fixada ao apelante pelo Juízo
a quo
em 21 (vinte e um) anos de reclusão, na média para o delito em espécie, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, não havendo o que se falar em reforma desta.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante em relação às demais, por trazer consigo o
plus
de reprovabilidade da conduta do recorrente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, inciso III, do CPB (ter o feminicídio ocorrido na presença de descendente da vítima), contra a qual não se insurgiu a defesa da vítima, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), chegando esta ao patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelante a pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, mantendo-se incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 30 de março de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003764-26.2017.8.14.0133
APELANTE:
JOSENILDO FERREIRA DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOSENILDO FERREIRA DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que em razão da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º-A c/c art. 121, incisos II, IV e VI, do CPB, à pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que no dia 02.04.2017, por volta de 00h:30min, o denunciado
JOSENILDO FERREIRA DA SILVA
, matou sua companheira Maria Sueli do Nascimento por motivo fútil, com várias facadas e por meio que impossibilitou a defesa da vítima, fato ocorrido na casa da vítima, localizada no Conj. Albatroz, Qd - A, casa 24, Mirizal, no Município de Marituba.

O denunciado estava na residência da vítima no dia e horário e local acima mencionados quando iniciaram uma discussão. Nessa ocasião, o denunciado sacou uma faca e em dois movimentos bruscos desferiu dois golpes no peito da vítima.

A filha da vítima Samara do Nascimento Martins estava na sala da residência e viu quando o denunciado desferiu as facadas em sua genitora.

Ato contínuo, o denunciado fugiu e a filha da vítima saiu do local em busca de ajuda a fim de levar sua mãe ao hospital, ocasião em que o denunciado retornou ao local do crime e desferiu mais facadas na vítima e novamente fugiu.

A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas evoluiu à óbito.

Às fls. 67/68, consta a Declaração de Óbito da vítima.

A denúncia foi recebida em 08/05/2017. (fl. 09)

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente, às fls. 71/71v, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º-A, do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público opôs Embargos de Declaração às fls. 72/73, se insurgindo contra a tipificação penal pela qual o réu foi pronunciado.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões às fls. 75-79.

O Juízo
a quo
julgou procedente os embargos de declaração para suprir a omissão na sentença de pronúncia, fazendo constar na decisão o enquadramento da conduta do réu no art. 121, §2ª-A c/c art. 121, §2º, II, IV e VI do CPB.

A Defensoria Pública interpôs o Recurso em Sentido Estrito (fls. 84), pugnando pela reforma da sentença de pronúncia, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito, pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 85/89).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso em sentido estrito. (fls. 103/107).

Às fls. 109/111, consta o Acórdão no Recurso em Sentido Estrito, julgado sob a minha relatoria, tendo a 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECIDO
e
NEGADO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença, após decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. (fls. 274/275)

Inconformado,
JOSENILDO FERREIRA DA SILVA
interpôs recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 282/297.

Aduz, em suma, que a pena-base fixada se mostra desproporcional, pelo que, requer a reforma desta para o mínimo legal.

Às fls. 298/300,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 304)

Em manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo. (fls. 308/309-v)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿em seu grau máximo, vez que cometeu o delito na presença da filha da vítima que estava em período gestacional de 08 (oito) meses¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se o total desprezo do apelante ao perpetrar o delito, que não titubeou em matar a vítima na frente de sua filha que estava grávida, devendo ainda ser acrescentado que pela narrativa da filha da vítima em Juízo se extrai que o réu agiu de maneira premeditada e calculista, chegando inclusive a ludibriar a filha da vítima afirmando que iria pegar uma ferramenta em uma gaveta da casa, mas, em verdade pegou uma faca para ceifar a vida da vítima. Tais atos demonstram a maior reprovabilidade da conduta do apelante, não havendo o que se falar em afastamento da valoração negativa do presente vetor.

Já o vetor
motivos do crime
assim foi valorado:
¿são reprováveis, vez que os autos demonstram, através dos depoimentos testemunhais, bem como reconhecido pelo C. de Sentença que o crime ocorreu por motivo fútil, em virtude da desproporcionalidade da ação do acusado e da suposta causa das discussões, qual seja, a tentativa da vítima de colocar fim no relacionamento¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois devidamente evidenciada com dados concretos dos autos, a futilidade do motivo pelo qual o recorrente decidiu matar a vítima, qual seja, a tentativa de término do relacionamento. Ressalta-se, que o motivo fútil aqui utilizado para valoração negativa do vetor, não está sendo valorado para qualificar o crime, considerando-se como qualificadora, tão somente o feminicídio.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
, foi valorada da seguinte forma: ¿
merecem maior reprovação, diante do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo C. de Sentença, tendo em vista que o acusado atacou a mesma duas vezes
¿.
Mantenho a valoração negativa
, pois o fato de o apelante ter atacado a vítima, saído da casa, e retornado em seguida para atacá-la novamente, se mostra como circunstância que extrapola o tipo penal. Novamente, ressalto que somente a qualificadora referente ao feminicídio foi utilizada para a fixação da pena-base, logo, podendo perfeitamente ser utilizado o recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância judicial.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, foi assim valorada:
¿também merecem o rigor necessário por parte do Estado-juiz, eis que a vítima perdeu sua vida deixando dois filhos órfãos de seu amor, cuidado e proteção, afetos este que só uma mãe sabe doar, além de enlutar para sempre a vida dos demais familiares. Ressalta-se ainda que a filha da vítima necessitou de acompanhamento psicológico em função do ocorrido¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a necessidade por parte da filha da vítima de acompanhamento psicológico para recuperar a sua saúde mental após o ocorrido.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena,
tendo sido mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos do crime, às circunstâncias do crime e às consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, se mostra medida de direito a se impor a pena-base fixada ao apelante pelo Juízo
a quo
em 21 (vinte e um) anos de reclusão, na média para o delito em espécie, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, não havendo o que se falar em reforma desta.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante em relação às demais, por trazer consigo o
plus
de reprovabilidade da conduta do recorrente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, inciso III, do CPB (ter o feminicídio ocorrido na presença de descendente da vítima), contra a qual não se insurgiu a defesa da vítima, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), chegando esta ao patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelante a pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, mantendo-se incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 30 de março de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator